Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, VI. CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de apelação contra a sentença que, nos autos da ação monitória, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Sendo o processo julgado extinto sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou, ainda, qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes STJ.
3. Na espécie, por não ter havido notificação da aplicação de multa administrativa – fato incontroverso -, que após compensação levou à redução do valor a ser recebido, deve a parte devedora ser responsabilizada pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.